Tribunal: STF
Processo: RE 1372457
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR A SER REPASSADO DE FORMA DIRETA E NÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 4º, INC. II DO CPC” (fl. 15, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariado o art. 160 da Constituição da República.



    Sustenta que “o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado. 



    Não há que se falar, outrossim, que houve apuração unilateral, pois em verdade, o ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado. (…)



    O valor apurado é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo, logo não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo” (fl. 9, e-doc. 12). 



    Assevera ser “inviável que a cada ação de repetição de indébito julgada procedente (o que, consequentemente, resultou num repasse de receita a maior no passado) o Estado de Goiás tenha que cientificar o município para discutir a questão antes de proceder à retenção do repasse feito a maior” (fl. 10, e-doc. 12).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido (…) para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurada nos termos do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal de 1988” (fl. 12, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Adentrando ao caso, vislumbra-se que a discussão em testilha não diz respeito à possibilidade de retenção, por parte do Estado de Goiás, dos recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, mas tão somente à forma como foi realizada a apuração unilateral dos supostos débitos e a consequente retenção sem observar o devido processo legal. (…)



    Como se vê, o texto constitucional em vigor [art. 160 da Constituição da República] expressamente autoriza os Estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. 



    E do que se infere do caso em espécie, este apresenta certa particularidade que, por certo, afasta a legalidade do ato praticado pelo Estado recorrente. 



    Isso porque, não se vislumbra nos autos nenhuma determinação por parte do Estado de Goiás, no sentido de notificar o município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa. 



    Dessa forma, constata-se a inobservância aos direitos e garantias fundamentais pois, a Carta Magna em seu artigo 5º, inciso LV, dispõe que: (…)



    Dessa forma, não obstante inexista disposição constitucional acerca da forma como será feita a retenção do repasse devido aos municípios, não pode o Estado de Goiás determiná-la apenas com base em um parecer do Tribunal de Contas, e sem o cumprimento do devido processo legal, haja vista que não se verifica a constituição legítima do mencionado crédito ao não ter oportunizado ao ente municipal a discussão dos valores e sua correta atualização. (…)



    A respeito dos honorários advocatícios de sucumbência, matéria que também analiso em razão da remessa necessária, consigno que a sentença não merece modificação, vez que o condutor do feito determinou corretamente a fixação de tal verba após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil” (fls. 5-12, e-doc. 10).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.196.775-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “Conforme consta do acórdão recorrido, o ora recorrido ajuizou ação com a finalidade de se obter a declaração de nulidade do ofício mencionado nos autos, expedido pela Sefaz do Estado de Goiás, e, em consequência, condenar essa unidade federada a realizar obrigação de fazer consistente na transferência da quota do ICMS pertencente ao município, no montante especificado, referente à retenção da parcela em 6/1/15. (...)



    Na oportunidade, o Desembargador Relator consignou que a retenção da quota-parte de ICMS questionada foi realizada sem a observância do devido processo legal. Sua Excelência asseverou que não houve ‘determinação por parte do Estado de Goiás, no sentido de notificar o município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa’, tendo sido a medida objurgada realizada apenas com base em um parecer do Tribunal de Contas. Destacou-se não ter sido aberta a oportunidade para se discutirem os valores e sua correta atualização.



    Para superar essa compreensão da instância a quo e acolher a pretensão recursal, mormente quanto às alegações de que o valor retido é líquido, certo e exigível e de que houve instauração de procedimento adequado para se realizar a retenção citada nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, em que, apreciando-se caso análogo, consignou-se que a própria existência de crédito a favor de ente estadual havia sido colocada em dúvida no acórdão recorrido, com base em interpretação das provas dos autos: (…)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso” (ARE n. 1.368.483, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.2.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.380.904, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022; RE n. 1.373.653, de minha relatoria, DJe 19.4.2022; RE n. 1.374.542, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.371.542, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.3.2022; e ARE 1.370.238, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora